Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-97.2023.8.11.0035
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000187-97.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ - CPF: 059.534.391-05 (APELANTE), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALCINDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 514.130.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LOPES - CPF: 447.541.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARI LURDES DE CARMEM SIQUEIRA - CPF: 717.404.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 714.750.771-14 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEONILDO SENA SANTOS FILHO - CPF: 103.460.284-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000187-97.2023.8.11.0035

APELANTE: JOAO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS.
PRELIMINARES
:
1.1
) NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DO EXAME DE VERIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA OU PARA AVALIAR SUA CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE ANOMALIAS PSÍQUICAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA;
1.2
) ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA VEICULAR. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A VARREDURA NO AUTOMÓVEL.
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. PROVAS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. APREENSÃO DE DROGAS [DIVERSAS PORÇÕES DE SEMENTES E MACONHA, COM MASSA BRUTA APROXIMADA DE 20KG]. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATENUAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE OBJETO E VALORES. IMPERTINÊNCIA. CELULAR UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA E VALORES SEM COMPROVAÇÃO DE SUA PROCEDÊNCIA LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, em razão do transporte interestadual de aproximadamente 20kg de maconha e sementes da mesma substância.

II. Questão em discussão.

2. Há quatro questões em discussão, saber se: (i) a sentença é nula pela ausência de realização de exame clínico de dependência química ou de avaliação da capacidade de autodeterminação do réu; (ii) houve ilegalidade na abordagem policial e na inspeção veicular, ensejando a ilicitude das provas produzidas; (iii) o recorrente deve ser absolvido por insuficiência de provas ou por exclusão da culpabilidade, com fundamento em coação moral irresistível ou dependência química; (iv) é cabível a restituição dos bens apreendidos, notadamente um aparelho celular e valores em espécie.

III. Razões de decidir

3.1. Inviável a preliminar de nulidade por ausência de exame toxicológico, pois não há dúvida relevante sobre a higidez mental do réu que justificasse a perícia.

3.2. A abordagem e inspeção veicular foram legítimas, motivadas por contradições nas declarações dos ocupantes e histórico criminal dos envolvidos, configurando justa causa para a busca.

3.3. A materialidade e a autoria estão comprovadas pela confissão do réu e pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais, sendo inaplicável a tese de coação moral irresistível ou inimputabilidade por dependência química, por ausência de prova concreta.

3.4. A redução da pena com base no art. 45 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada, diante da ausência de demonstração de que a dependência comprometeu a capacidade de autodeterminação do agente.

3.5. Indevida a restituição de bens (celular e valores apreendidos), uma vez que não comprovada a origem lícita e verificada sua vinculação com a traficância, autorizando o perdimento nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 91, II, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova concreta sobre o comprometimento da capacidade de autodeterminação do réu por dependência química não justifica a realização compulsória de exame toxicológico nem configura nulidade da sentença.”

“
2.
A busca veicular realizada pela Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização de rotina é legítima quando baseada em fundadas suspeitas decorrentes de contradições entre os ocupantes e histórico criminal, não havendo ilicitude na prova obtida.”

“
3.
A alegação de coação moral irresistível para justificar o transporte de drogas exige prova idônea da ameaça atual, grave e inevitável, sendo insuficiente a narrativa isolada do acusado.”

“
4.
A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 45 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe a demonstração inequívoca da dependência química e da afetação da capacidade de autodeterminação no momento do crime.”

“
5.
São insuscetíveis de restituição os bens apreendidos vinculados à traficância, quando ausente comprovação de sua origem lícita ou de sua desvinculação com o delito, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas c/c art. 91, II, do Código Penal e art. 243, parágrafo único, da CF/1988.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II, b; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, V, 45, 60 e 63.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.698.771/MT; AgRg no HC 895.926/GO; AgRg no REsp 1.065.536/AC; TJMT, N.U 1036906-77.2023.8.11.0003; TJMT, N.U 1009295-52.2023.8.11.0003.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000187-97.2023.8.11.0035

APELANTE: JOÃO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JOÃO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ, contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Atuação Estratégica (NAE), nos autos da ação penal n. 1000187-97.2023.8.11.0035, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado – pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis –, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, por infringir o disposto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A defesa suscita,
preliminarmente
:
1.1
) a nulidade da sentença, ao argumento da ausência de exame destinado à aferição da dependência toxicológica do acusado ou de sua capacidade de autodeterminação;
1.2
) a ilegalidade da abordagem e inspeção veicular efetuadas pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, por terem sido realizadas de forma discricionária e sem justa causa. No
mérito
, pugna pela sua absolvição, em virtude da insuficiência probatória para a condenação, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer:
2.1
) a redução da reprimenda em razão da dependência química de drogas, nos termos do artigo 45, da Lei n. 11.343/2006;
2.2
) a restituição do celular e dos valores apreendidos no curso da ação penal [doc. digital n. 303529492].

A Promotoria de Justiça da Comarca de Alto Garças/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 303529497].

O Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n.
306401383
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000187-97.2023.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU DE EXAME PARA AVERIGUAR SUA CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de não ter sido realizada a avaliação clínica de dependência química de JOÃO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ ou o exame para constatar sua capacidade de autodeterminação.

Aduz que não houve análise aprofundada “
sobre a influência de fatores externos e internos na conduta do apelante”
e a condenação se baseia, unicamente, na confissão realizada em juízo, ignorando completamente “
a complexidade das motivações humanas e a possibilidade de que sua vontade estivesse, de alguma forma comprometida”
.

Verbera ainda que a análise empreendida pelo juízo de origem mostra-se meramente perfunctória, porquanto desconsidera aspectos relevantes que poderiam repercutir diretamente sobre a capacidade de autodeterminação do acusado, a exemplo de eventual coação sofrida, de sua condição econômica ou de fatores associados à sua dependência química.

A questão isagógica
não procede
.

Conquanto a defesa insista que JOÃO VITOR “
estivesse sob forte pressão, seja por coação, seja por vulnerabilidade econômica”
, não foram produzidas provas nesse sentido.

A excludente da coação moral irresistível incide quando o agente tem a sua vontade suprimida pela ação de terceiro, que atua física ou moralmente o compelindo a cometer o delito.

Guilherme de Souza Nucci leciona que “
para a configuração dessa excludente, uma intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do homem normal, fazendo-o temer a ocorrência de um mal tão grave que lhe seria extraordinariamente difícil suportar, obrigando-o a praticar o crime idealizado pelo coator. Por isso, costuma-se exigir a existência de três partes envolvidas: o coator, que faz a ameaça; o coato, que pratica a conduta injusta; a vítima, que sofre o dano
” (Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 159 – e-book).

Cezar Roberto Bittencourt acrescenta que “
ameaças vagas e imprecisas não podem ser consideradas suficientemente graves para configurar coação irresistível e justificar a isenção de pena. Somente o mal efetivamente grave e iminente tem o condão de caracterizar a coação irresistível prevista pelo art. 22 do CP
” (Código Penal Comentado, 10ª edição, Ed. Saraiva, pág. 138).

Nesse contexto, conquanto o acusado afirme que praticou a conduta delitiva visando pagar uma dívida com facção criminosa, após ser ameaçado por um traficante de alcunha ‘Diguinho’, o qual se encontra segregado no Presídio de Campo Grande/MS, não ficou efetivamente demonstrada a presença de elementos necessários para reconhecer a coação como excludente de culpabilidade, quais sejam, a existência de ameaça de um dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo apelante, e ainda a inevitabilidade do perigo na situação concreta.

Muito embora se reconheça que usuários de entorpecentes, em diversas situações, acabam sendo cooptados ou constrangidos por traficantes como forma de sustentar o vício, não se revela suficiente a mera alegação do apelante de que teria sido pressionado ou ameaçado a realizar o transporte interestadual de drogas para afastar a obrigação assumida, tampouco para eximi-lo de sua responsabilidade penal.

Neste particular, incumbe ao acusado o ônus de demonstrar não apenas a alegada intimidação, mas também que a coação sofrida efetivamente o constrangeu à prática do delito,
o que não se demonstrou
.

No caso
sub judice
, JOÃO VITOR limitou-se a afirmar que: (
i
) ‘Diguinho’ comandaria o tráfico de drogas na capital sul-mato-grossense, a partir do interior do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado; (
ii
) por ordem dele, dois indivíduos – sendo um deles conhecido apenas pela alcunha de ‘Pretinho’ – lhe teriam entregue, no Bairro Dom Antônio, em Campo Grande/MS, duas mochilas contendo os entorpecentes; (
iii
) os subordinados do referido traficante o teriam ameaçado de morte caso conferisse o conteúdo das mochilas.

O próprio acusado recusou-se a fornecer a senha de acesso e a franquear o exame de dados de seu aparelho celular, sob a justificativa de que, se os agentes policiais tivessem acesso às informações armazenadas, correria risco de ser executado por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Em contrapartida, os policiais rodoviários federais ouvidos em juízo foram uníssonos ao relatar que JOÃO VITOR lhes confessou que receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para realizar o transporte das substâncias entorpecentes, circunstância que arrefece, mais ainda, o argumento defensivo de que o recorrente teria agido por imposição e ameaça de terceiros.

Para o reconhecimento da coação moral irresistível como causa excludente de culpabilidade, imprescindível seria que o recorrente não dispusesse de alternativa juridicamente válida diante da grave ameaça supostamente perpetrada por indivíduo não identificado. No entanto, JOÃO VITOR tinha plenas condições de se conduzir de acordo com o ordenamento jurídico, podendo comunicar as alegadas intimidações às autoridades competentes, a fim de que fossem adotadas as providências cabíveis.

Assim, ausente comprovação inequívoca de que o réu apenas praticou o delito em razão de efetivas ameaças que o impediam de agir de forma diversa, não há como acolher a tese defensiva de excludente de culpabilidade fundada em mera alegação de dívida com traficantes.

Nesse sentido:

“[...] A inexigibilidade de conduta diversa se configura apenas quando não é possível exigir comportamento diferente do praticado pelo agente em determinada situação de risco ou nas hipóteses de coação moral irresistível e obediência hierárquica. A alegação de dívida com facção criminosa, sem provas concretas, é insuficiente para configurar a exclusão de culpabilidade [...]”
(TJMT, N.U 1013377-89.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO COM O RECONHECIMENTO DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL (ART. 22 DO CP). TESE AFASTADA. DIFICULDADE FINANCEIRA QUE NÃO JUSTIFICA A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PARA QUITAR DÍVIDA COM TRAFICANTE [...] RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS”
(TJPR, 5ª Câmara Criminal - 0073256-44.2022.8.16.0014 – Londrina, Rel.: SUBSTITUTO DELCIO MIRANDA DA ROCHA - J. 27.05.2024)

“[...] Para que possa ser aceita como excludente de culpabilidade, a coação moral irresistível há de ficar substancialmente comprovada por elementos concretos existentes nos autos, não bastando a simples versão dada pelo próprio agente que se diz vítima de coação. Inexistindo provas de que o acusado estava com sua vontade viciada, em razão de uma coação moral invencível, impossível absolvê-lo por exclusão da sua culpabilidade [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0433.19.016561-6/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/04/2021, publicação da súmula em 28/04/2021)

Cumpre salientar que a realização do exame para diagnóstico de transtorno por uso de substâncias psicoativas somente se justifica diante da existência de elementos probatórios concretos que indiquem, de forma inequívoca, que o acusado é dependente químico e que tal condição compromete sua higidez mental a ponto de lhe retirar a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

In casu
, inexistem provas ou indícios nos autos de que JOÃO VITOR teve sua capacidade de discernimento ou de sua capacidade volitiva afetada, tampouco que tenha experimentado episódios de abstinência capazes de limitar sua atuação consciente.

Ao revés, verifica-se que agiu com cautela no intuito de se eximir da responsabilidade penal ao relatar a suposta coação perpetrada por traficante e seus subordinados, alegar represálias não comprovadas, omitir o conteúdo das mochilas no momento da abordagem policial e, ainda, negar acesso dos agentes ao seu aparelho celular.

Todas essas circunstâncias revelam plena lucidez e domínio de sua vontade, demonstrando que possuía plena capacidade de conduzir-se segundo a compreensão do ilícito.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a simples alegação de uso de substâncias entorpecentes, isoladamente considerada, não autoriza a realização do exame de dependência toxicológica, medida que somente se impõe quando efetivamente demonstrada a sua necessidade, especialmente diante de dúvida concreta acerca da autodeterminação do agente. Confira-se:

“[...] O indeferimento do exame de dependência toxicológica está devidamente fundamentado, uma vez que os elementos probatórios, incluindo os depoimentos das testemunhas, não revelam qualquer anormalidade comportamental ou prejuízo à capacidade de autodeterminação do recorrente no momento dos factos. A realização de exame toxicológico ou de insanidade mental não é automática, exigindo dúvida razoável quanto à higiene mental do acusado, o que não foi demonstrado nos autos [...]”
(STJ, AREsp n. 2.698.771/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

“[...] A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes por parte do réu não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado. 3. No caso, as instâncias ordinárias firmaram entendimento no sentido de que não existiriam provas no caderno processual ou ao menos indícios, de que o réu, ao tempo da infração, tivesse a capacidade de autodeterminação comprometida, de maneira que não se fazia útil o exame toxicológico [...] Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ, AgRg no HC n. 895.926/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

“[...] O indeferimento do pedido de realização do exame de dependência toxicológica do acusado, quando motivado na ausência de dúvida razoável sobre a sua higidez mental, não configura nulidade por cerceamento de defesa, na medida em que a dependência química, por si só, não implica na obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, o qual somente se faz necessário quando há suspeita de que, ao tempo do crime, ele era inteiramente incapaz de compreender a ilicitude de sua conduta [...]”
(TJMG, APR: 10479160187510001 Passos, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais. 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:23/02/2022)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR: ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E INSPEÇÃO VEICULAR REALIZADAS PELOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. ILICITUDE DAS PROVAS.

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade da abordagem de JOÃO VITOR e da subsequente inspeção veicular, porquanto realizadas de forma ilegal, sem respaldo em fundadas suspeitas ou justa causa para realização dos procedimentos.

No respeitante à propalada
nulidade, verifica-se dos autos que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, durante policiamento ostensivo, determinou a parada de um veículo VW/Gol, cor preta, placas RWA8G80, a fim de realizar fiscalização rotineira.

O automóvel era conduzido por JOÃO LOPES e tinha como passageiros, MARI LURDES DE CARMEM SIQUEIRA, JOÃO VITOR e MAURÍCIO RODRIGUES DE ALMEIDA.

Durante a entrevista inicial, os agentes públicos constataram divergências nas informações prestadas quanto à origem e ao destino da viagem, somadas à existência de registros criminais pretéritos em desfavor de todos os ocupantes, razão pela qual procederam a uma fiscalização mais minuciosa no interior do veículo.

Na sequência, localizaram uma bolsa contendo 19 (dezenove) tabletes e meio de substância análoga à maconha, com peso bruto de 17kg, além de outra mochila com sementes da mesma droga, pesando aproximadamente 8kg.

O apelante, de imediato, reconheceu a propriedade dos entorpecentes, esclarecendo que os demais ocupantes não tinham conhecimento da carga ilícita. Além disso, confessou ter adquirido a droga em Campo Grande/MS, com destino a Barra do Garças/MT e que receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela realização do transporte.

Ao reverso do argumento defensivo, não há se falar na ilegalidade da abordagem ou da vistoria procedida pelos agentes de segurança.

De acordo com o artigo 58, II e III, do Decreto n. 11.348/2023, cabe a Polícia Rodoviária Federal exercer as competências estabelecidas nos artigos 144, §2º, da Constituição Federal; 20, da Lei n. 9.503/1997 e no Decreto n. 1.655/1995, desempenhar, especificamente, “
poderes de autoridade de trânsito nas rodovias e nas estradas federais”
e “
executar o policiamento, a fiscalização e a inspeção do trânsito e do transporte de pessoas, cargas e bens”
.

No caso
sub judice
, JOÃO VITOR encontrava-se no interior do automóvel conduzido por seu padrasto, JOÃO LOPES, o qual foi abordado para fiscalização de rotina na BR-364, Km 47, nas imediações da unidade operacional de Alto Garças/MT, procedimento regularmente efetuado pela Polícia Rodoviária Federal.

Como evidenciam as provas produzidas, diante do desencontro das informações prestadas pelos ocupantes do veículo, somadas aos seus históricos criminais, os policiais rodoviários federais procederam à inspeção veicular, que culminou na apreensão dos entorpecentes.

Nessa ordem de ideias, não há se cogitar na ausência de fundadas razões ou de justa causa para a adoção das medidas, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 649 KG DE COCAÍNA. BUSCA VEICULAR. FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE [...] O acórdão recorrido está em consonância com recente precedente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que 'a vistoria realizada pelos agentes, no caso, decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.' (HC 231111 AgRg, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe 11/10/2023) 2. No caso, manifesta a existência de fundadas razões para a abordagem do paciente, uma vez que os policiais estavam realizando prévias diligências em fiscalização de rotina em região de fronteira, tendo o paciente, ao ser abordado conduzindo um veículo automotor, entrado em contradições em sua fala, contexto que revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a busca pessoal/veicular. traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial [...]”
(AgRg no HC n. 1.009.994/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Em situação análoga, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TRÊS APELANTES – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE, POR ILICITUDE PROBATÓRIA, SUSCITADA PELO APELANTE EDUARDO – TESE DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR – REJEIÇÃO – REVISTAS PRECEDIDAS DE FUNDADAS SUSPEITAS POR PARTE DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS [...] PRELIMINAR AFASTADA [...] A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie. No caso, durante a abordagem de rotina realizada na estrada pela Polícia Rodoviária Federal, o réu externou sinais objetivos de intenso nervosismo, como gaguejo e tremores pelo corpo, além de apresentar respostas contraditórias acerca do seu itinerário e informações confusas sobre o motivo da viagem [...]
(N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/12/2023, Publicado no DJE 20/12/2023)

De mais a mais, “
a sequência dos fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. defesa técnica concentre esforços na suposta ocorrência da violação ao direito à intimidade/privacidade, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para as buscas [...] veicular do crime permanente [...], o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas
” [TJMT, N.U 1000225-70.2022.8.11.0027, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024].

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra JOÃO VITOR a prática do crime de tráfico interestadual de drogas [art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que, até o dia 25 de janeiro de 2023, por volta das 13h40min, na BR 364, km 47, Município de Alto Garças/MT,
João Vitor Siqueira da Cruz
transportou, trouxe consigo e guardou, entre Estados da Federação, 20 (vinte) porções, perfazendo aproximadamente 17.285g, de Cannabis Sativa L (maconha), bem como 02 (duas) porções de sementes do mesmo entorpecente, com massa líquida aproximada de 9.022g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Laudo Preliminar de Id. 110757171 e Auto de Apreensão de Id. 110757172.

Segundo se apurou, nas circunstâncias antes referidas, a Polícia Rodoviária Federal realizava policiamento ostensivo na BR 364, quando abordou o veículo VW/Gol Preto, a fim de empreender inspeção rotineira de trânsito.

Na ocasião, os agentes públicos procederam fiscalização e, pois, durante verificação no automóvel, encontraram os entorpecentes, que estavam acondicionados em 02 (duas) bolsas.

Com efeito, o denunciado, que estava no interior do veículo em questão, esclareceu que recebeu a droga e as sementes no Município de Campo Grande/MS e que transportaria os tóxicos até o Município de Barra do Garças/MT pelo importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, o indiciado foi conduzido pelos agentes públicos à Delegacia de Polícia local e, destarte, preso em flagrante delito”
(doc. digital n. 303529045).

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da inicial à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

No que tange à absolvição por ausência de provas, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito n. 50.3.2023.1317, laudo de constatação n. 513.3.10.9005.2023.94197-A01, auto de apreensão n. 2023.16.32716, Boletim de Ocorrência n. 3264979230125140030, laudo em aparelhos celulares n. 210.2.16.9067.2023.110521-A01, laudo definitivo n. 311.3.10.9067.2023.98711-A01, e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Gerência Regional de Alto Araguaia/MT – Coordenadoria Regional de Rondonópolis/MT – atestou se tratar de “
Material "A"
: 19 (dezenove) porção de material vegetal seco de tonalidade castanho esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta em fragmento plástico e fita adesiva na cor marrom, formando embalagens tipo “Barras” retangulares [...] com massa bruta de 17086,00g;
Material "B"
: 01 (uma) porção de material vegetal seco de tonalidade castanho esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta em fragmento plástico e fita adesiva na cor marrom, formando embalagem tipo “Barra” retangular, com dimensões menores das barras mencionadas no material A [...] com massa bruta de 199,80g. Os Materiais “A” e “B” encontravam-se revestidos por duas sacolas grandes, sendo a interna na cor branca e a externa na cor verde, translúcida, fechado por nó do próprio plástico.
Material "C"
:

Porção de sementes, a granel, acondicionadas no interior de saco plástico na cor preta, fechado por nó do próprio plástico [...] com massa líquida de 8219,20g.
Material "D"
:

Porção de sementes, a granel de sementes, acondicionadas no interior de material plástico e vedado por fitas adesivas marrom [...] com massa líquida de 802,90g [...]. Após a realização dos exames verificou-se que: Alíquotas das amostras “A1, A2, A3, A4 e A5” e As alíquotas dos Materiais “B”, “C” e “D”, ambos descrito no item 2, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA) [...]”
(doc. digital n. 303529015).

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o Policial Rodoviário Federal, ALCINDO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“
QUE é Policial Rodoviário Federal circunscrito nesta cidade de Alto Garças-MT; QUE conforme o noticiado no BOPRF N.º 3264979230125140030, na data de hoje, 25 de janeiro do ano de 2023, por volta das 13:00 horas e 40 minutos, a equipe de policiais rodoviários federais realizando policiamento ostensivo na BR 364, km 47, Unidade Operacional da PRF, deu ordem de parada ao veículo Vw/Gol preto, placa RWA8G80 a fim de realizar a fiscalização de trânsito. Tal veículo conduzido pelo senhor João Lopes CPF 447.541.671-04 o qual apresentou uma carteira do exército brasileiro e que era sargento aposentado da referida instituição. Além dele, encontravam-se como passageiros do veículo a senhora Mari Lurdes de Carmem Siqueira CPF 717.404.731-91, o senhor João Vitor Siqueira da Cruz CPF 059.534.391-05 (filho da senhora Mari Lurdes e enteado do senhor João Lopes) e o senhor Maurício Rodrigues de Almeida CPF 714.750.771-14 (colega do senhor João Lopes); QUE relata o depoente que inicialmente, foram feitas algumas perguntas básicas aos membros do carro como onde moravam, local de saída e destino, porém diante dessas perguntas, as respostas foram desencontradas, o qual informaram a princípio vir de Campo Grande/MS, já em outro momento informaram vir de Rondonópolis/MT e em seguida que queriam ir pra Barra do Garças/MT (local em que residem), no entanto pegaram o caminho errado e estariam perdidos; QUE o depoente informa que logo em seguida, a equipe perguntou se alguém do veículo possuía alguma passagem pela justiça e obteve como resposta de que todos já responderam processos em algum momento de suas vidas pregressas, situações estas constatadas nos sistemas da PRF, devido a estes fatos, surgiu uma fundada suspeita por parte da equipe o qual decidiu realizar uma fiscalização aprofundada no carro, quando foi verificado em uma bolsa, 19 tabletes e meio de substância análoga a maconha, com aproximadamente 17 kg (dezessete quilos, aproximados), e em outra bolsa sementes da referida droga, com aproximadamente 08 kg (oito quilos); QUE de imediato, o Senhor João Vitor Siqueira da Cruz informou que a droga era sua e que os outros ocupantes não sabiam do transporte. Além disso, o mesmo informou a equipe que pegou a droga em Campo Grande/MS, que levaria para Barra do Garças/MT e que por esse serviço receberia R$2.000,00; QUE no momento foi perguntado aos outros ocupantes, os quais repassaram a equipe não ter conhecimento do fato. A senhora Mari Lurdes disse que estava em Campo Grande/MS realizando tratamento médico acompanhada pelo senhor João Lopes e que estavam voltando para Barra do Garças/MT (seu local de origem) quando seu filho João Vitor Siqueira da Cruz que também estava em Campo Grande, mas não estava junto a sua mãe, solicitou uma carona para voltar a Barra do Garças. Já o senhor Maurício Rodrigues de Almeida repassou a equipe que encontrava-se desempregado e foi convidado pelo senhor João Lopes a seguir com ele para Barra do Garças a fim de conseguir algum trabalho; QUE por fim, conforme apurado, todos foram conduzidos ilesos e com uso de algemas (exceto a senhora Mari Lurdes), a fim de evitar fuga e resguardar sua própria integridade física e da equipe de policiais, para esta Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Alto Garças/MT, para as providências que o caso requer; QUE informa que no decorrer das atividades policiais foram apreendidos os seguintes materiais: 19 tabletes e meio de substância de odor e característica semelhante à "maconha", pesando aproximadamente 17kg, (a ser verificado de fato pelo laudo da Politec-MT), 01 saco com sementes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 08kg, a ser verificado de fato pelo laudo da Politec-MT, 06 smartphones: sendo 03 da marca Redmi e 03 da marca Samsung. (03 com danos visíveis), 01 veículo Vw/Gol preto, placa RWA8G80 com chave de ignição e pertences diversos dos ocupantes, R$11,00 reais em espécie, 02 cédulas da moeda Paraguaia (cinco mil Guaranis e dois mil Guaranis), 01 cédula da moeda Argentina (10 pesos), 03 carteiras de identidades, 01 CNH, 01 funcional do exército brasileiro [...]”
(doc. digital n. 303529005).

Semelhantes são as declarações do também Policial Rodoviário Federal, HUGO LEONILDO SENA SANTOS FILHO (doc. digital n. 303529007).

As testemunhas e ocupantes do veículo abordado pelos policiais, MARI, JOÃO LOPES e MAURÍCIO, relataram:

“
Mari
: esclarece que esteve em tratamento psicológico em Campo Grande/MS, que estava morando na casa de seu marido, Senhor JOÃO LOPES, sendo que conheceram há um ano aproximadamente, e dessa forma a interroganda resolveu ir na BARRA DO GARÇAS-MT (possui residência nesse local) para buscar o restante das suas coisas e retornar de vez com JOÃO LOPES para Campo Grande/MS; QUE esclarece que seu filho (JOÃO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ) é usuário de drogas, e que há algum tempo atrás, alguns homens, suspeitos serem integrantes da facção CV já esteve em sua residência para matar seu filho (BARRA DO GARÇAS-MT); QUE informa que seu filho JOÃO VITOR, estava em CAMPO GRANDE/MS há aproximadamente um mês, e pediu para a interroganda levá-lo na BARRA DO GARÇAS-MT junto com a interroganda e JOAO LOPES, que a interroganda acreditou que ele quisesse rever demais familiares, pois sua irmã Jhéssica também reside na Barra do Garças-MT; QUE informa que MAURÍCIO é conhecido de JOÃO LOPES, e também pediu uma carona para ir na Barra do Garças-MT; QUE então, todos seguiram no carro de propriedade da interroganda e de JOÃO LOPES, sendo que no trajeto, foram abordados por policiais rodoviários federais, os quais em fiscalização no veículo localizaram substancia do tipo droga maconha, dentro nas bolsas de propriedade de JOÃO VITOR; QUE a interroganda afirma que não possuía conhecimento algum que JOÃO VITOR carregava dentro de suas bolsas, achava que era roupas, sapatos e pertences pessoais; QUE assim que os policiais localizaram a droga nas bolsas que a interroganda afirma serem de propriedade de JOÃO VITOR, este por sua vez, assumiu que as bolsas eram dele e que sua família não sabia o que ele carregava dentro das bolsas, isto é, não sabiam que ele carregava dentro, drogas; QUE informa que só agora, hoje, nas dependências desta Delegacia de Polícia, JOÃO VITOR disse que devia um dinheiro alto para a facção CV, e aceitou transportar tal droga como forma de pagamento, pois estava sendo ameaçado, bem como a família da interroganda [...]”
(doc. digital n. 303529008 – p. 2/3).

João
: convive numa relação amorosa com MARI LURDES há aproximadamente um ano, que a conheceu em CAMPO GRANDE-MS, onde estavam morando juntos; QUE informa que resolveram ir na BARRA DO GARÇAS-MT, pois MARI LURDES queria buscar alguns pertences, e passar uns dias, uma vez que a filha dela também reside nessa localidade; QUE o interrogando aceitou, pois também queria passar uns dias e trabalhar, já que realiza serviços como mecânico; QUE informa que MAURÍCIO é seu conhecido, e que ele também quis passar uns dias na BARRA DO GARÇAS-MT; QUE o filho de MARI LURDES (JOAO VITOR) também quis ir e dessa forma todos seguiram viagem com destino a Barra do Garças-MT, no veículo de propriedade de MARI LURDES, e também do interrogando; QUE no trajeto, foram abordados por policiais, os quais em fiscalização, no veículo, localizaram dentro das bolsas de JOÃO VITOR (duas bolsas) substâncias do tipo droga; QUE o interrogando afirma que não possuía conhecimento algum que JOÃO VITOR carregava no interior de suas bolsas, drogas; QUE o próprio JOÃO VITOR, durante a abordagem com os policiais, assumiu que a droga era dele, que ele transportava sem os demais terem conhecimento disso; QUE considera JOÃO VITOR agressivo com a própria mãe, devido influências das drogas que diz que usa, que inclusive o interrogando não concordava com a permanência dele em sua residência; QUE neste ato, autoriza que a equipe de policiais acessem seus dois aparelhos celulares, para visualizarem todo o conteúdo [...]”
(doc. digital n. 303529010 – p. 2/3)

Maurício
:
mora na cidade de Campo Grande/MS, no endereço indicado em sua qualificação; QUE conhece o conduzido João Lopes desde a juventude, pois são de cidades vizinhas, mas ficou muitos anos sem vê-lo, sendo que retomou contato com ele há cerca de 2 meses; QUE João Lopes é sargento aposentado no exército, mas trabalha como mecânico atualmente; QUE retomou contato com João Lopes para saber de trabalho, pois está desempregado há 3 meses; QUE conversou com João Lopes em Campo Grande/MS e ele disse para o declarante ir a Barra do Garças/MT para tentar conseguir emprego lá, como operador de máquinas; QUE aceitou carona de João Lopes na data de ontem, dia 25/01/2023, para vir de Campo Grande a Barra do Garças, sendo saíram de Campo Grande pela manhã; QUE conhece a esposa de João Lopes, Mari Lurdes, apenas de vista; QUE não conhecia o filho de João Lopes, a pessoa de João Vitor, sendo que o viu pela primeira vez na data de ontem; QUE não sabia que ele era envolvido com tráfico de drogas; QUE João Victor ingressou no veículo com uma mochila e ficou com ela o tempo todo embaixo de seu pés; QUE foram parados pelos PRFs quando passavam por esta cidade; QUE assim que o veículo parou, João Victor passou a dizer que teriam problema; QUE o declarante ficou apreensivo e acreditou que fosse algum fato envolvendo arma de fogo, de modo que nunca imaginou que teria droga no carro; QUE os policiais vistoriaram o carro e encontraram a droga na mochila de João Victor; QUE João Victor admitiu aos policias que era droga era dele e que nenhum outro passageiro do carro sabia do transporte da droga; QUE nunca imaginou que tivesse droga no carro de um membro do exército; QUE não dá nem para acreditar (conforme se expressa). PERGUNTADO ao declarante se sentiu algum cheiro de droga no interior do veículo, respondeu que não, esclarecendo que havia pó de café dentro da mochila de João Victor, provavelmente para disfarçar o cheiro da maconha; QUE presenciou a abertura da mochila e viu que havia diversos tabletes de maconha e sacos de pó de café. PERGUNTADO ao declarante se possui passagens pela polícia, respondeu que sim, apenas um homicídio ocorrido em Dourados/MS no ano de 2003, mas nunca teve passagens por tráfico de drogas ou algo do gênero. PERGUNTADO o motivo pelo qual seu aparelho celular se encontra quebrado, respondeu que foi João Victor que o quebrou num acesso de raiva no interior da cela do Posto da PRF; QUE João Victor justificou a quebra do celular para proteger o declarante de falsas acusações, pois João Lopes teria ligado para o declarante do celular de sua esposa, o que poderia ser entendido como participação no crime. PERGUNTADO ao declarante se autoriza acesso ao aparelho celular para checagem, caso seja possível em razão dos danos, respondeu que sim, informando que a senha de seu aparelho é a forma de um L”
(doc. digital n. 303529011 – p. 2/3)

JOÃO VITOR, quando interrogado extrajudicialmente, relatou:

“QUE admite que a droga localizada pela PRF é de sua propriedade; QUE esclarece que aceitou transportar a droga da cidade de Campo Grande/MS para a cidade de Barra do Garças/MT como pagamento de sua dívida de droga que possui com o Comando Vermelho; QUE esclarece que é usuário de drogas desde os 15 anos de idade, mais precisamente de crack; QUE está devendo cerca de R$3.000,00 para o traficante Diguinho (de prenome Rodrigo), que atua na cidade de Campo Grande, estando atualmente preso em cela de segurança máxima na citada cidade; QUE diversos familiares seus foram ameaçados pelo grupo criminoso em razão dessa cidade, incluindo sua irmã (Jéssica Siqueira das Chagas) e sua mãe (Mari Lurdes); QUE o declarante está inclusive jurado de morte pelo Comando Vermelho de Barra do Garças e do Estado de Mato Grosso, em razão dessa dívida; QUE por este motivo aceitou transportar a droga, para não ser morto e para que os faccionados parem de ameaçar sua família; QUE então pegou a droga apreendida no bairro Dom Antônio, na cidade de Campo Grande/MS, de dois rapazes que não sabe dizer o nome, um deles conhecido como Pretinho; QUE recebeu duas mochilas prontas para o transporte, sendo inclusive ameaçado pelos dois homens, dizendo que se o declarante abrisse a mala, iria morrer; QUE então pediu uma carona para o padrasto e a mãe para vir de Campo Grande a Barra do Garças, esclarecendo que eles não sabiam de nada; QUE preferir não contar para a família para preservá-los; QUE conheceu o Sr. Maurício na data de ontem, sendo que ele também não sabia do transporte da droga; QUE colocou as mochilas próximas de seu corpo, no interior do veículo, ficando com elas o tempo todo; QUE narra que nem fala muito com o padrasto, pois ele é do exército e não gosta das coisas erradas; QUE a mãe já possui passagem por tráfico, tendo cumprido 14 anos de pena, mas, após sair da cadeia, virou evangélica e não mexe mais com coisas erradas; QUE nenhum de seus familiares possui qualquer envolvimento com o tráfico de drogas ou com o transporte dessa carga de maconha; QUE esclarece que Diguinho comanda o tráfico de drogas em Campo Grande do interior da cadeia; QUE deseja constar que não é faccionado, nunca foi batizado, sendo que apenas aceitou transportar droga com medo de ser morto; QUE o declarante já foi preso por tráfico de drogas em Confresa/MT, roubo no Estado de Goiás e por furto e roubo na cidade de Barra do Garças/MT; QUE praticou os crimes em questão para manter uso de drogas. PERGUNTADO se autoriza que a polícia acesse os dados de seu aparelho celular, RESPONDEU QUE NÃO, esclarecendo que não pode ser isso, sob pena de ser morto pela facção; QUE também não pode fornecer a senha do aparelho; QUE também tinha o costume de usar o aparelho da mãe. PERGUNTADO se quebrou aparelho celular de Maurício, respondeu que sim, que deixou cair sem querer e ele ficou bravo com o declarante. PERGUNTADO se quer acrescentar algo mais, respondeu que sim, que teme por sua vida caso vá preso, desejando ficar no seguro para não ser morto pela facção; QUE também deseja ser transferido para outro presídio onde não haja predominância do Comando Vermelho, bem como deseja um tratamento para se livrar do vício em drogas [...]”
(doc. digital n. 303529012 – p. 2/3).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, ALCINDO, HUGO e UILAS GOMES DA COSTA, e realizado o interrogatório do acusado.

Tal como transcrito quando analisei a preliminar recursal, os Policiais Rodoviários Federais relataram que: (
i
) realizavam fiscalização de rotina quando abordaram o veículo conduzido pelo padrasto do acusado; (
ii
) após a entrevista com os passageiros e diante das contradições entre as versões apresentadas, procederam à vistoria veicular; (
iii
) as mochilas contendo os entorpecentes se encontravam no banco traseiro, próximas aos pés do apelante; (
iv
) JOÃO VITOR assumiu a propriedade da droga, confessando tê-la adquirido em Campo Grande/MS, com destino a Barra do Garças/MT e que receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte; (
v
) a expressiva quantidade apreendida – cerca de 20kg de maconha e sementes da mesma substância –, mostrava-se absolutamente incompatível com o uso próprio.

UILAS não trouxe nenhum esclarecimento acerca da prática delitiva, restringindo-se a relatar aspectos favoráveis ao apelante e, ao final, reconheceu apenas ter conhecimento do envolvimento dele com o uso de entorpecentes (mídia: 1000187-97.2023.8.11.0035 - instrução réu preso JOAO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ - redesignada de 24.07-20230822_144140-Gravação de Reunião.mp4).

No seu interrogatório, o JOÃO VITOR declarou:

“
Acusado
: Sim os fatos são verdadeiros. Eu peguei droga em Campo Grande e ia levar à Barra do Garças. A polícia abordou, normal, revistou o carro, pegou a maconha e eu falei que era minha. Que eu sou usuário [...] uso cocaína. Assumi que era minha, perguntou quantos eu ia ganhar, falei que ia ganhar dois mil reais. Isso aí. Eu peguei com um tal de ‘Neguinho’. Ele não era meu amigo, ele me ofereceu um dinheiro, estava precisando, tava devendo ele, que sou usuário de pedra, aí ele me ofereceu para eu levar de Campo Grande para Barra do Garças [...] fui e peguei esse material para levar. Em Barra ele falou que era para entregar na Rodoviária que teria um cara me esperando [...]. Era para eu ligar para ele [...] anotei o número, mas joguei o papel fora na Delegacia, na Civil.

MP
: Esse Diguinho era faccionado do Comando Vermelho?

Acusado
: Eu não sei se ele era faccionado. Eu tava devendo drogas [...] para ele não fazer mal para mim, peguei a droga para levar. Eu só comprava droga para usar, sou usuário. Não troquei mensagem de celular com o Diguinho.

MP
: No auto de apreensão existia sete mil Guaranis [...], dinheiro de Cuba, esse dinheiro estava com você?

Acusado
: Era meu, deixava na carteira, tinha desde criança [...], tipo colecionador. Eu ganhei de um amigo, faz muito tempo [...].

Defesa
: Você estava em Campo Grande, fazendo o que?

Acusado
: Eu estava morando lá, meio rodado. Não gosto de ficar com minha família que usava droga [...] faço meus corres, estava por alí. Eu uso droga desde os quatorze anos de idade [...]. Já me pegaram com drogas quando era adolescente, povo de Barra sabe que eu sou usuário. Eu peguei essa droga para pagar uma dívida, eu estava sendo ameaçado.

Defesa
: Ameaçava você, sua família?

Acusado
: Minha família [...] eu, se não pagasse iriam me matar [...].

Defesa
: Você quer sair da droga ou não?

Acusado
: Eu quero, se tivesse uma clínica, estou na igreja [...] se tiver uma clínica eu aceito. Não é a primeira vez que estou na cadeia.

Defesa
: Então não resolveu né?

Acusado
: Meus dentes são todos arregaçados de droga, não tenho dente na boca. Tenho 21 anos de idade completos”

As provas produzidas na instrução não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

Em juízo,
JOÃO VITOR
admitiu ter transportado o entorpecente, alegando, todavia, que agiu em razão de ameaças de morte supostamente dirigidas a si e a seus familiares por traficantes.

Afirmou ser usuário de drogas desde os quatorze anos de idade, que nunca se submeteu a reabilitação e, embora possua familiares na Comarca de Barra do Garças/MT, residia na cidade de Campo Grande/MS em decorrência de sua dependência química.

Ao final, acrescentou que sua condição de usuário é de conhecimento público no município mato-grossense, manifestando, entretanto, interesse em iniciar tratamento em clínica especializada.

Os Policiais Rodoviários Federais relataram que JOÃO VITOR lhes confessou a propriedade da droga apreendida e que realizava o transporte entre Campo Grande/MS e Barra do Garças/MT.

Esclareceram que os entorpecentes estavam acondicionados em duas mochilas grandes, sendo uma delas com tabletes de maconha e a outra contendo sementes da mesma substância.

Relataram ainda que JOÃO VITOR informou que receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela concretização do transporte dos estupefacientes.

Nesse contexto, a confissão do apelante, aliada aos depoimentos dos agentes de segurança responsáveis por sua prisão, não basta para isentá-lo da condenação. Confira-se:

“
[...]

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, fundamentando-se a condenação na confissão da ré em juízo e nos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão em flagrante. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando coerentes entre si e em consonância com as demais provas colhidas durante a instrução processual, constituem prova idônea para embasar decreto condenatório
(N.U 1036906-77.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

“
[...] Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas quando a autoria do delito está demonstrada pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais e pela confissão judicial do réu, aliada à apreensão de um quilo de maconha e três quilos e meio de skunk no interior de sua mochila [...]”
(N.U 1001672-25.2023.8.11.0006, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Conquanto a defesa insista que JOÃO VITOR estava sendo coagido a transportar os entorpecentes, não foram produzidas provas nesse sentido, conforme já debatido quando analisei a preliminar recursal.

De toda sorte, “
A simples alegação de ter praticado o crime sob coação moral irresistível, sem comprovação da ameaça, não exclui a culpabilidade [...]
” [TJMT, N.U 1002751-11.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024].

Portanto, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, inviável a absolvição pretendida, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
in

verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 C/C ART C/C ART.40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO [...] INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRA DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DE TRAFICÂNCIA [...] As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...] sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.
(N.U 1009295-52.2023.8.11.0003, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS [...] ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE [...] RECURSO DESPROVIDO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) estão comprovadas [...] por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o contraditório, [...], demonstrando a intenção mercantil da substância ilícita [...] A caracterização do tráfico de drogas depende da análise conjunta das circunstâncias da apreensão, forma de acondicionamento da droga e conduta do agente [...]”
(N.U 1011976-43.2021.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO [...] DESCABIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico [...], quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto [...]”
(N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

No que tange à dosimetria da pena, não é possível beneficiar o apelante com a isenção de pena prevista no artigo 45, da Lei de Drogas, em razão da dependência química invocada pela defesa.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que a dependência química “
é a situação do viciado, equiparado ao doente mental para efeito de gerar inimputabilidade, que afasta o juízo de culpabilidade, permitindo a aplicação da medida de segurança em lugar da pena
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol.1, 8ª edição, Ed. Forense, p. 402 –
e-book
).

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “
a redução ou isenção das penas previstas nos arts 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 somente é aplicável quando comprovado que o agente, ao tempo da ação, não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, visto que a dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal” [...]
[STJ, AgRg no REsp n. 1.065.536/AC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 23/9/2013].

No caso
sub examine
, não há provas que o réu, ao tempo dos fatos, tinha a capacidade afetada ou reduzida em razão de dependência química, de modo que se torna
inviável acolher a pretensão defensiva
.

A jurisprudência ilustra o entendimento:

“[...] ARTIGOS 45 E 46 DA LEI Nº 11.343/06. Não há que se falar na incidência da causa de redução de
pena
disposta no art.
45
da lei de drogas, pois a drogadição somente possui relevância se decorrente de ato involuntário do agente, ou seja, quando resultar de caso fortuito ou força maior, o que não é o caso dos autos. Ademais, as três hipóteses previstas no art.
45
da lei de drogas precisam ser pericialmente comprovadas, não bastando ilações da defesa para a sua aplicação. In casu, a defesa permaneceu inerte em pleitear a produção desta prova que lhe interessava, ônus processual e probatório que lhe pesava, nos termos do art. 156 do CPP. [...]
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 50168504420218210003, Segunda Câmara Criminal, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 07-11-2022).

“[...] Para a aplicação da causa de isenção de pena prevista no art. 45 da Lei 11.343/06 não basta a mera alegação de ser o réu dependente químico ou de ter praticado o crime sob o efeito de entorpecente, devendo haver comprovação inequívoca de que ele, em razão da dependência, ou sob o efeito da droga, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Inexistindo comprovação de que o agente era dependente químico e de que, em razão desta dependência, não possuía, ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei 11.343/06. [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.22.099476-8/001, Relator (a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 30/08/2022).

Por derradeiro, a defesa busca a restituição do celular e dos valores apreendidos na fase inquisitiva.

A pretensão
não comporta acolhimento
.

O confisco de bens ou valores, relacionados com o tráfico ilícito de entorpecentes está previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, segundo o qual, “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

A sua vez, o art. 60 da Lei n. 11.343/2006, estabelece que “
o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática
”.

Em complemento, o art. 63 da norma disciplina que “
ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível
”.

Cleber Masson e Vinicius Marçal, com propriedade, esclarecem que “
no contexto da narco traficância, portanto, para haver o perdimento, não interessa se o bem é lícito ou ilícito.
Ocorrerá o confisco tanto dos bens utilizados para a prática do narcotráfico (nexo instrumental), ainda que não tenham sido adquiridos com os rendimentos dessa atividade
; como também das coisas provenientes do lucro (direto ou indireto) da atividade, ainda que não sejam utilizadas em prol da narco traficância, com esteio no art. 91, II, b, do CP (nexo causal com a traficância)
” (Lei de Drogas – Aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019, pág. 363 – e-book).

Ademais, “
o art. 61 da Lei n. 11.343/2006, a rigor, não excetua e nem diferencia veículos ocasionalmente utilizados para o narcotráfico daqueles previamente preparados para essa finalidade
” [TJMT, N.U 0003215-08.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021].

Diversamente do que alega a defesa, é certo que o celular e os valores em espécie apreendidos em poder do apelante
guardam relação direta
com a prática do tráfico ilícito de drogas ou dele advieram.

Com efeito, diferentemente dos demais ocupantes do veículo, JOÃO VITOR recusou-se a fornecer a senha de seu aparelho celular, obstando a verificação de eventuais conversas, registros ou arquivos que pudessem corroborar sua versão e afastar o vínculo do objeto com a traficância. Tal conduta reforça a presunção de que o bem servia como instrumento para a prática delitiva.

De igual modo, não restou demonstrado, de forma inequívoca, que as moedas estrangeiras [paraguaia e argentina] foram-lhe entregues apenas para fins de coleção por um amigo de longa data, tampouco que os valores nacionais também tenham origem lícita.

Diante da ausência de prova idônea quanto à licitude dos numerários apreendidos, impõe-se igualmente a decretação de seu perdimento, nos termos do artigo 63, da Lei n. 11.343/2006 c/c o artigo 91, II, do Código Penal, conforme se vê nos seguintes arestos:

“[...] Mantém-se o perdimento do aparelho celular, nos termos do art. 91, II, “b”, do CP, c/c o art. 63, I, da L. nº 11.343/2006 e art. 243, p.u., da CF/1988, sendo incabível sua restituição ante a presunção de seu uso como instrumento do crime [...] O perdimento de bens apreendidos em flagrante de tráfico é efeito automático da condenação, sendo incabível sua restituição [...]”
(TJMT, N.U 1010264-81.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

“[...] O perdimento dos bens em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas tem assento constitucional (CF, art. 243, §º único) e constitui efeito da condenação, conforme regulamentado, de forma geral, no art. 91, inciso II, do Código Penal e, de forma específica, no art. 63 da Lei 11.343/06. A restituição dos objetos apreendidos somente é possível quando presentes provas concretas da origem lícita e da propriedade do requerente [...]”
(TJMT, N.U 1001569-32.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 [...] PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO NUMERÁRIO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR PROVENIENTE DO COMÉRCIO MALSÃO. EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL [...] O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas ou proventos deste é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do art. 243, da Constituição Federal, que determina o confisco de “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”
. (TJMT, N.U 0001268-13.2018.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO EM PARTE
o recurso interposto por
JOÃO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025